Tribunal: TJSP
Processo: 1113875-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Procedência. Apelação. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos vencimentos.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Procedência. Apelação. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos vencimentos. Precedentes da Corte bandeirante e do STJ. Sentença mantida. Sentença que fixou o limite dos descontos em 30%, conforme pedido da autora. Cheque especial. Cancelamento de contrato sem prévio aviso que é abusivo. Dano moral arbitrado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113875-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CARLOTA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113875-58.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 45347
Apelação Cível No: 1113875-58.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Carlota de Brito
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação revisional de contrato bancário. Limitação
dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Procedência. Apelação. Aplicação da legislação consumerista às
instituições financeiras. Entendimento de que o
desconto em folha de pagamento/conta corrente
para o pagamento de prestações referentes a
empréstimo concedido por instituição financeira
encontra-se limitado a 30% dos vencimentos.
Precedentes da Corte bandeirante e do STJ.
Sentença mantida. Sentença que fixou o limite dos
descontos em 30%, conforme pedido da autora.
Cheque especial. Cancelamento de contrato sem
prévio aviso que é abusivo. Dano moral arbitrado
com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário movida
por Maria Carlota de Brito contra o Banco do Brasil S/A, em que se pede a
limitação de descontos relativos a contratos de mútuo a 30% dos
vencimentos, além de indenização por dano moral como consequência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113875-58.2019.8.26.0100 -Voto no
3
cancelamento, sem prévio aviso, do limite de crédito. Julgou-se procedente
em parte a ação para determinar ao banco que observe o limite de 30% dos
vencimentos para o desconto das parcelas de mútuo, além de condenar o
banco ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$
2.200,00. Inconformado, apelou o banco. Sustenta preliminarmente inépcia
da inicial e falta de interesse de agir. No mérito, pede o reconhecimento da
legalidade dos contratos firmados, prevalecendo o princípio da pacta sunt
servanda. Com relação ao dano moral sustenta a ausência de ilícito. Pede a
reversão do julgado com a improcedência dos pedidos iniciais, ou,
alternativamente, a redução do valor da indenização [fls. 509/544].
Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 619/650].
É o relatório.
Sem razão o banco. Explica-se.
De início há que se ressaltar que a inicial não é inepta.
Dos fatos narrados é possível extrair o pedido e a causa de pedir. Tanto
assim que foi possível, ao banco, exercer o contraditório e a ampla defesa.
A petição inicial cumpriu com os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código
de Processo Civil.
Também não há que se falar em falta de interesse de agir.
Ainda que todos os contratos tenham sido livremente firmados, tem a
autora interesse de agir em pedir, ao Poder Judiciário, a revisão dos pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113875-58.2019.8.26.0100 -Voto no
4
que entende abusivos.
Afastadas as preliminares vai-se ao mérito do recurso e,
aqui, não logra melhor sorte o banco.
Observados os descontos realizados pelo banco, parte
direto em folha de pagamento e parte na conta corrente destinada ao
depósito de proventos, vê-se que o banco retém percentual acima de 30%
dos vencimentos da autora.
Não há que se olvidar da legalidade e validade das
cláusulas contratuais permissivas da intervenção direta na conta dos
correntistas pelo banco. Entretanto, isso não impede que se imponha
limitação à conduta do credor [STJ, Resp no. 258103, 4a Turma, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289].
Não havendo nulidade na cláusula que permite o
desconto em conta corrente, para adimplemento de mútuo bancário, deve
esse desconto, contudo, sofrer limitação de até o máximo de 30% do
vencimento líquido mensalmente depositado.
Diante de uma relação de consumo há mitigação ao
princípio do 'pacta sunt servanda', pois o consumidor é considerado
vulnerável em relação à instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113875-58.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Tratando-se de empréstimo com desconto em conta
destinada ao recebimento de salário, o contrato deve ser cumprido de modo
proporcional, permitindo, para tanto, a redução do percentual descontado
dos rendimentos para 30%, como bem determinou o d. juiz sentenciante.
Esse entendimento está em consonância com o que vem
decidindo esta c. Corte bandeirante, como se infere dos seguintes
precedentes: [a] AI. no. 990.10.281837-3, 21a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Itamar Gaino, j. 04.08.10;e, [b] Apel. no. 7.034.226-6, 24a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 15.05.10.
Neste sentido, ainda a jurisprudência do STJ: [a] REsp.
no 1219624/RS, Decisão monocrática, rel. Min. Massami Uyeda, j.
02.02.11, DJe. 07.02.11; e, [b] Ag. no. 1337334/RJ, Decisão monocrática,
rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), j.
10.09.10, DJe. 16.09.10.
Diante tal jurisprudência consolidada, não vinga a tese do
banco de que os descontos contratados não possam ser revistos ou
limitados, ainda que, em um primeiro momento a autora tenha concordado
com suas estipulações.
Com relação ao cancelamento do limite de 'cheque
especial', igualmente sem razão o banco, pois sua conduta se mostrou
abusiva, deixando de observar os princípios da boa-fé que devem nortear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113875-58.2019.8.26.0100 -Voto no
6
as relações de consumo. Neste sentido, ensina Leonardo Roscoe Bessa, no
livro em coautoria com o Ministro Herman Benjamin e Cláudia Lima
Marques, que “Em relação à função de criação de deveres anexos, o
princípio da boa-fé objetiva significa que os deveres não decorrem mais
unicamente do contrato e de suas cláusulas, ou seja, independem da
manifestação de vontade dos contratantes. Tais deveres relacionam-se
com informação, cuidado, segurança e colaboração” [cf. Manual de
Direito do Consumidor, 3a ed., 2010, pg. 327].
Visando
ao
cumprimento
da
boa-fé
contratual,
respeitando o dever de transparência, informação e colaboração, caberia à
instituição financeira, antes de alterar o contrato firmado com a autora,
informar-lhe da modificação de seu limite de crédito, para que pudesse
tomar providências a fim de evitar um desfecho danoso, gerando um
'danum in re ipsa', pelo qual responde o banco objetivamente, pois ao
prescindir de observar a boa-fé.
Nesse sentido manifestou-se o E. Superior Tribunal de
Justiça em diversas oportunidades, como nos julgados que se colam:
[a] “A alegação de que cláusula contratual autorizava o
cancelamento do cheque especial independentemente de aviso ficou
superada com a verificação do fato de que não houve tal rescisão. De
qualquer forma, tem o correntista o direito de ser informado da extinção
do contrato de cheque especial, diante da gravidade dos efeitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113875-58.2019.8.26.0100 -Voto no
7
decorrem da emissão de novos cheques pelo cliente, que confiava na
continuidade do contrato. O CDC incide sobre o contrato bancário de
conta corrente com cheque especial” [cf. STJ, REsp no 302.653/MG, rel.
Ruy Rosado de Aguiar, j. 04.09.01];
[b] “[...] - É abusivo o cancelamento do limite de crédito
em conta-corrente (cheque especial), em contrato ainda vigente, devido à
inadimplência do correntista em contrato diverso. - O correntista deve ser
previamente informado da extinção do limite de crédito em conta
corrente” [cf. STJ, REsp no REsp 412651 / MG, rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 25.06.02]; e
[c] “Direito civil e processo civil. Recurso especial. Ação
de indenização por danos morais. Embargos de declaração. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Alegação de ofensa a Resolução do
Banco Central. Ato ilícito. Configuração. Cancelamento do limite de
crédito em contrato de conta-corrente. Abusividade. Reexame de provas.
Valor arbitrado a título de danos morais. [...] - É abusivo o cancelamento
do limite de crédito em contrato de conta-corrente vigente, sem que o
correntista seja previamente comunicado [...]” [cf. STJ, REsp no
621577/RO, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 03.09.04].
Também é este o entendimento desta c. Câmara de
Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113875-58.2019.8.26.0100 -Voto no
8
[a] “Dano Moral - Devolução de cheques sem provisão
de fundos em razão do cancelamento do limite de cheque especial sem
comunicação à cliente - Negligência do Banco - Recurso do Banco não
provido”
[cf.
TJ/SP,
REsp
no
9113539-10.2008.8.26.0000,
rel.
Desembargador Silveira Paulilo, j. 05.11.08];
[b] “Responsabilidade Civil - Danos morais - Dosagem -
Contrato bancário - Cancelamento unilateral de limite de cheque especial
- Notificação prévia. 1. O banco é responsável pelos danos morais
experimentados em razão do cancelamento unilateral do contrato de limite
de crédito de cheque especial quando não14 houver prévia notificação do
correntista, ainda que em caso de manifesta inadimplência. 2. A dosagem
da indenização deve dar-se com base em certos parâmetros, que têm sido
consagrados pela doutrina e pela jurisprudência, como as condições
econômicas e sociais das partes e a intensidade do dano, observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Determinada a
majoração da verba reparatória e do percentual da honorária arbitrados
na sentença. Preliminar de falta de interesse processual, suscitada pelo
banco, repelida. Recurso do autor parcialmente provido, não provido o do
réu. Prejudicado o agravo retido nos autos” [cf. TJ/SP, REsp no
0004087-77.2008.8.26.0047, rel. Desembargador Itamar Gaino, j.
09.06.10].
O valor da indenização foi arbitrado em R 2.200,00,
montante que cumpre sua função educativa e reparadora, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113875-58.2019.8.26.0100 -Voto no
9
qualquer espaço para redução.
Desprovido o recurso, e diante do trabalho adicional,
elevam-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para
20% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica